Tribunal: TJMT
Processo: 1040974-08.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040974-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SOUSA OLIVEIRA FILHO - CPF: 314.299.981-72 (RECORRENTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0070-18 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE DANO CAUSADO POR CARRINHO DE COMPRAS EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO – INCONSISTÊNCIA TEMPORAL DOS DOCUMENTOS –INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA PROVA MÍNIMA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE EXIGE VEROSSIMILHANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e na Súmula 130 do STJ não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à ocorrência do evento danoso, à qualidade de cliente e ao nexo causal.

2. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática e não exime o consumidor de apresentar ao menos indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. A grave inconsistência temporal dos documentos, aliada à ausência de comprovação da relação de consumo na data alegada, impede o reconhecimento da verossimilhança necessária à aplicação dos benefícios consumeristas.

4. O boletim de ocorrência, por si só, não constitui prova idônea dos fatos narrados, servindo apenas como início de prova que deve ser corroborado por outros elementos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. As fotografias e vídeos apresentados, embora mostrem carrinho próximo ao veículo, não permitem identificar o local exato, a data precisa ou a dinâmica do evento, sendo insuficientes para estabelecer o nexo causal.

6. O orçamento manuscrito, sem identificação adequada da oficina, CNPJ ou nota fiscal, não constitui prova idônea do dano material, especialmente quando desacompanhado de comprovação de desembolso efetivo.

7. Os princípios da simplicidade e informalidade dos Juizados Especiais não autorizam o acolhimento de pedidos desprovidos de lastro probatório mínimo, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

8. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
JOSE CARLOS SOUSA OLIVEIRA FILHO
contra sentença proferida pelo 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais no valor de R$ 600,00.

O processo teve origem em ação indenizatória na qual o autor alegou que, em 05/09/2024, um carrinho de compras do supermercado Fort Atacadista atingiu seu veículo no estacionamento do estabelecimento, causando danos na lataria.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: (i) a responsabilidade da empresa é objetiva; (ii) as provas são suficientes para demonstrar o nexo causal; (iii) o orçamento apresentado comprova o dano material; (iv) comunicou o fato imediatamente a funcionário do supermercado; e (v) tentou solução administrativa junto ao PROCON.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida pela intempestividade do recurso e, no mérito, pela manutenção da sentença, sustentando ausência de prova mínima do fato constitutivo e inexistência de relação de consumo comprovada na data alegada.

Passo à análise recursal.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo. A Defensoria Pública possui prerrogativa constitucional de prazo em dobro para todas as manifestações processuais, conforme art. 128, I, da LC 80/94 e art. 186, §2º do CPC. Embora os Juizados Especiais tenham rito próprio, a prerrogativa da Defensoria Pública tem natureza constitucional e deve ser observada, conforme entendimento consolidado do STJ.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em determinar se restaram comprovados os elementos necessários à responsabilização da empresa pelos danos alegados no veículo do autor.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Contudo, esses princípios não dispensam a necessidade de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Analisando minuciosamente os documentos apresentados pelo autor, verifico graves inconsistências que comprometem fatalmente a credibilidade de suas alegações:

A)

Inconsistência temporal crítica dos extratos bancários

O autor alega categoricamente que o fato danoso ocorreu em 05/09/2024, mas apresenta como prova de sua condição de cliente extratos bancários referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 - ou seja, documentos posteriores em 4 a 6 meses ao suposto evento.

Esta desconexão temporal não é mero equívoco processual, mas revela a total inadequação dos meios probatórios apresentados. Se o autor pretendia comprovar que era cliente do estabelecimento na data do alegado sinistro, deveria ter juntado extratos de setembro de 2024 ou período próximo, não documentos de 2025.

B)

Ausência absoluta de comprovação da relação de consumo

Examinando detidamente os extratos bancários de 2025, não se identifica qualquer lançamento referente ao supermercado Fort Atacadista, SDB Comércio de Alimentos ou estabelecimento similar.

C)

Fragilidade estrutural das demais provas

1. Fotografias e vídeos: Embora mostrem um carrinho próximo ao veículo, não permitem identificar:

- O local exato da ocorrência

- A data e horário precisos

- A dinâmica do evento

- A propriedade do carrinho

2. Boletim de ocorrência: Constitui documento unilateral e meramente declaratório, que não faz prova dos fatos narrados, conforme reiterada jurisprudência do STJ:
"O boletim de ocorrência é documento unilateral e não constitui prova idônea da ocorrência do fato, servindo apenas como início de prova"
(STJ, AgInt no AREsp 1.774.948/DF).

3. Orçamento: Documento manuscrito, sem identificação adequada da oficina, sem CNPJ, carimbo ou assinatura legível, não constituindo prova idônea do dano material.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Mesmo nas relações de consumo, com possibilidade de inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, CDC), essa regra não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos que demonstrem a verossimilhança de suas alegações.

A verossimilhança pressupõe que as alegações sejam críveis, plausíveis e coerentes com os elementos probatórios apresentados. No caso em análise, as inconsistências documentais impedem o reconhecimento dessa verossimilhança.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSULTA A SCORE DE CRÉDITO. ALEGADO BLOQUEIO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DADOS EFETIVAMENTE DISPONÍVEIS PARA CONSULTA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado Cível interposto contra sentença proferida no âmbito de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual se alega falha na prestação de serviço por suposto bloqueio indevido da função de consulta ao score de crédito. A sentença julgou improcedentes os pedidos. O recorrente busca a reforma da decisão para que a empresa seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço consistente em bloqueio indevido de score de crédito do consumidor, apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços, embora objetiva, não afasta a necessidade de comprovação de fato apto a caracterizar falha na prestação de serviço, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado, conforme previsto nos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927 do Código Civil.

4. O relatório de score juntado aos autos comprova a inexistência de qualquer bloqueio ou restrição ao CPF do consumidor, com registro de 243 consultas entre os anos de 2020 e 2025, inclusive no período indicado na inicial como de suposta restrição.

5. A prova documental apresentada pela fornecedora revela que a função de consulta ao score estava ativa, inclusive com registros de acesso no período de novembro e dezembro de 2024, o que refuta a tese de bloqueio indevido e afasta a existência de falha na prestação de serviço.

6. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus que não foi satisfeito, inexistindo comprovação de conduta ilícita por parte da fornecedora.

7. O simples indeferimento de crédito por estabelecimentos comerciais, sem prova de erro imputável à empresa gestora do sistema de pontuação, não é suficiente para caracterizar abalo moral indenizável.

8. O dano moral exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos ausentes no caso concreto, conforme entendimento consolidado no âmbito dos Juizados Especiais, no qual se reconhece que frustrações cotidianas e dissabores não se confundem com violações a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação de bloqueio indevido à consulta de score de crédito afasta a caracterização de falha na prestação de serviço.

2. O consumidor deve demonstrar, ainda que de forma mínima, os fatos constitutivos de seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. O dano moral exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos cumulativos cuja ausência impede o reconhecimento da obrigação de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei nº 9.099, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.419.697/RS (Tema 710); Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1000628-07.2024.8.11.0015, Relatora Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 10 de fevereiro de 2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2025.

(N.U 1084507-51.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

Assim, a inversão do ônus da prova não é automática nem absoluta. Exige-se: a) Verossimilhança das alegações - ausente no caso; b) Hipossuficiência do consumidor - presente, mas insuficiente isoladamente; c) Sem a verossimilhança, não se justifica a inversão probatória, pois esta não pode servir para suprir a total ausência de elementos mínimos de prova.

Por fim, a responsabilidade objetiva prevista na Súmula 130 do STJ
("A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento")
pressupõe elementos essenciais: - Qualidade de cliente - não comprovada, - Ocorrência no estacionamento - não demonstrada adequadamente, - Nexo causal - não estabelecido - Dano efetivo - não comprovado satisfatoriamente.

Ademais, mesmo na responsabilidade objetiva, são indispensáveis o fato do serviço (art. 14, CDC), o dano e o nexo causal.

A ausência de qualquer desses elementos impede a responsabilização, ainda que objetiva.

Desse modo, a análise detalhada dos autos revela que o autor não logrou comprovar sequer os elementos básicos de sua pretensão. As inconsistências probatórias são de tal ordem que impedem qualquer conclusão favorável:

1-

Desconexão temporal entre o fato alegado (setembro/2024) e as provas apresentadas (2025)

2-

Ausência total de comprovação da relação de consumo

3-

Fragilidade das demais provas apresentadas

4-

Impossibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva sem prova mínima

A sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, reconhecendo que a inversão do ônus da prova não dispensa elementos mínimos de comprovação e que o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a pretensão indenizatória.

Portanto, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026